Tribunal: TJES
Processo: 5029273-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029273-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO BARBEITOS DA GAMA
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE CLASSE DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor, em apertada síntese, alega ter adquirido passagens aéreas na classe executiva para viagem internacional, acompanhado de sua esposa e filho. Narra que, no voo de retorno, houve um atraso que ocasionou a perda da conexão para o Brasil. Relata que, apesar da promessa de realocação na mesma classe, a empresa o realocou na classe econômica, sem aviso prévio. Pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes dos transtornos e da diferença de valores entre as classes de assento.

2. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de dano material. Em relação ao dano moral, o pedido foi julgado improcedente. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de danos materiais e morais. A parte recorrida, por sua vez, em contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença.

3. Inicialmente, no que tange ao pedido de indenização por danos materiais, a sentença de origem não comporta reforma. É pacificado na jurisprudência que o prejuízo material há de ser cabalmente quantificado e demonstrado. O uso de meras cotações e simulações não é suficiente para demonstrar a diferença dos valores das passagens, restando inviabilizada a análise do pedido reparatório, conforme bem destacado pelo juízo de origem. Aliás, o autor não comprovou sequer o valor efetivamente pago pelas passagens, valendo-se apenas de simulações de cotações futuras, de sorte que eventual acolhimento do pleito autoral poderia ensejar enriquecimento ilícito, com a determinação de restituição de valor maior que o efetivamente pago.

4. Quanto ao dano moral, porém, a sentença merece reforma. Há excludente de responsabilidade em favor da requerida, uma vez que o atraso inicial do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, o que pode ser considerado um evento de força maior. Todavia, houve falha na prestação de serviço, consubstanciado no descumprimento do dever de assistência material e de informação. É incontroverso que a parte autora não recebeu a devida assistência, como hospedagem e alimentação, e, pior, foi realocada em uma classe inferior àquela contratada sem ser devidamente informada e sem sua anuência, tomando ciência do ocorrido apenas no momento do embarque.

5. Conforme o entendimento dos tribunais superiores, a ocorrência de mau tempo não exime a transportadora de sua obrigação de prestar a devida assistência aos passageiros. A responsabilidade da empresa persiste pela conduta posterior, que causou transtornos, frustração e constrangimento que ultrapassam o mero aborrecimento. A conduta da requerida viola frontalmente os deveres impostos pela legislação consumerista. O dano moral, neste caso, é presumido e não requer prova da lesão, pois decorre da própria falha na prestação do serviço.

6. O arbitramento do valor indenizatório deve considerar a conduta da empresa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, atendendo, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado para os fatos narrados.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta decisão.

8. Em razão do provimento parcial, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)